Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-51.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. TEMPO ESPECIAL DE SERVIÇO. CONDIÇÕES INAPROPRIADAS DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em ação ajuizada por servidora ocupante do cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde. A sentença reconheceu o direito à contagem especial de tempo de serviço em razão da insalubridade no período de agosto de 2006 a novembro de 2019, com os respectivos reflexos legais.
2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, fundamentando sua decisão na percepção do adicional de insalubridade pela servidora ao longo do período, mesmo sem a realização de prova pericial judicial solicitada pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que reconhece tempo especial de serviço com base exclusiva no recebimento de adicional de insalubridade, sem comprovação por meio de perícia técnica específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado da lide violou o direito à produção de prova pericial requerida, essencial à comprovação técnica da efetiva exposição a agentes nocivos, exigência prevista no art. 58 da Lei no 8.213/1991 e normas regulamentares do INSS.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica ao afastar a presunção de insalubridade, exigindo a comprovação por laudos técnicos-LTCAT- atualizados, individualizados da efetiva exposição a agentes nocivos.
6. O juízo de origem presumiu indevidamente a existência de laudo técnico pretérito com base apenas no pagamento de adicional de insalubridade, em contrariedade à necessidade legal de demonstração da especialidade das condições de trabalho por meio de LTCAT e PPP.
7. A ausência de prova técnica invalida a sentença, impondo a anulação do julgado e o retorno dos autos à origem para regular instrução com produção de perícia judicial.
8. A extemporaneidade do laudo técnico não afasta sua força probatória para fins de reconhecimento da aposentadoria especial, desde que inexistentes indícios de alteração das condições ambientais de trabalho, conforme a Súmula no 68 da TNU e a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: “1. A contagem especial de tempo de serviço para fins previdenciários exige comprovação técnica da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, mediante produção de laudo pericial específico; 2. O pagamento de adicional de insalubridade, por si só, não supre a necessidade de prova técnica e não autoriza o reconhecimento automático de tempo especial.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4o-C; EC no 103/2019; CPC, arts. 355, I, 464, § 1o, II, e 472; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, Anexo IV; IN INSS no 77/2015 e no 128/2022; LC/DF no 840/2011; Decreto Distrital no 32.547/2010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.810.794/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15.08.2019; STJ, PUIL 413/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 11.04.2018; AREsp 2.166.312, rel. Min. Herman Benjamin, DJ 30.09.2022; TJDFT, Acórdão 2054802, 0714437-42.2024.8.07.0018, rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 08.10.2025, DJe 22.10.2025; TJDFT, Acórdão 1631542, 0701846-53.2021.8.07.0018, rel. Teófilo Caetano, j. 19.10.2022; TJDFT, Acórdão 1833276, 0713127-69.2022.8.07.0018, rel. Fábio Eduardo Marques, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão 1897777, 0753204-63.2021.8.07.0016, rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 25.07.2024, DJe 13.08.2024.